Tribunal: STF
Processo: HC 208251
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Reverson Cleverson Farias Silva, em favor de José Valter Soares Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 678.128/SE.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática de homicídio simples. 



    O impetrante requer a concessão de liminar para que seja restabelecida a prisão domiciliar concedida pelo Juízo de primeira instância e revogada em julgamento de recurso em sentido estrito. Alega, em suma, ser o paciente portador de doenças que justificam a prisão domiciliar nos termos da Recomendação n. 62/20 do CNJ. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a liminar foi indeferida. 



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Observem-se trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça:



    “Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, buscando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo “a quo” que concedeu a prisão domiciliar ao réu JOSÉ VALTER SOARES SANTOS. 



    Inicialmente, insta destacar que o Recorrente encontra-se sendo investigado pela suposta prática do delito homicídio simples decorrente de embriaguez ao volante, com uma vítima fatal e outra lesionada. 



    Entendendo presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, passo ao exame do mérito que está circunscrito à análise dos fundamentos para fins de revogação da prisão domiciliar do réu. 



    Vejamos trecho da decisão do Juiz a quo que substituiu a prisão preventiva pela prisão domiciliar: 



    […]



    Ademais, a idade do acusado (63 anos), por si só, não é suficiente para concessão da prisão domiciliar a este, baseada na Recomendação 62/2020 do CNJ, uma vez que no dizer do STJ tal recomendação não é um passe livre para liberação. 



    Portanto, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, sob pena de colocar em risco toda a coletividade. 



    As diretrizes trazidas pela Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, muito longe das interpretações que vêm sendo realizadas por alguns órgãos e operadores do direito, não ensejam a soltura automática e irrestrita de presos no sistema carcerário brasileiro. Isto seria submeter à sociedade a duplo risco: ao coronavírus e à insegurança social absoluta, inclusive diante da gravidade da conduta de dirigir embriagado ceifando a vida de outrem. 



    Friso que a precariedade dos presídios brasileiros não dispensa o juízo de proporcionalidade, porquanto há situações graves em que a prisão se impõe para a defesa da sociedade, ainda que as condições daqueles estabelecimentos não sejam as ideais. 



    […]



    Diante de todo o contexto apresentado, entendo que a decisão combatida que concedeu ao réu a prisão domiciliar, ao menos neste momento e diante dos seus fundamentos, deve ser reformada. 



    É sabido que a prisão provisória é medida extrema e excepcional que implica em sacrifício à liberdade individual, sendo imprescindível, em face do princípio constitucional da inocência presumida, a demonstração dos elementos objetivos, indicativos dos motivos concretos autorizadores da medida constritiva. 



    No presente caso, vislumbro a existência de elementos concretos que levam à revogação da decisão combatida que garantiu ao recorrido a prisão domiciliar, ainda mais que ao paciente é imputado o cometimento do delito homicídio simples decorrente de embriaguez ao volante, com uma vítima fatal e outra lesionada”. (eDOC 29)



    Colhe-se dos autos que, nos termos da denúncia, o paciente teria, em alta velocidade, na contramão e sob o efeito de álcool, ceifado a vida de uma pessoa e lesionou outra; logo, após, tentado fugir sem prestar socorro às vítimas. (eDOC 18)



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça de Sergipe. Precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente